Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706008-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALOISIO MEDEIROS NASCIMENTO CHOAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Acordo Homologado Judicialmente – Inadimplemento – Pretensão de Retomada do Procedimento – Indeferimento na Origem – Instauração de Cumprimento de Sentença – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Da leitura do termo de acordo homologado (ID 83321128), verifica-se que a garantia da alienação fiduciária sobre o veículo foi mantida e que o item 2.10 do acordo previu que, descumprido o acordo por inadimplência do réu, "o processo seguirá seu andamento por cumprimento de sentença mantendo-se o procedimento especial de Busca e Apreensão mediante expedição de mandado visando a a apreensão do bem garantidor descrito à exordial e ratificado à CLÁUSULA 2.7". Todavia, a cláusula deve ser interpretada de acordo com as leis processuais. O presente processo foi extinto em razão da homologação do acordo, não foi suspenso, como fora requerido, conforme constou na sentença integrativa proferida após os embargos de declaração. Assim, não há como restabelecer este processo para simples deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, com base na cláusula invocada pelo autor, dando-se o réu por citado nestes autos. Nova ação de busca e apreensão deve ser ajuizada, inclusive porque o procedimento de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar débito inadimplido decorrente de acordo homologado não se confunde com o procedimento de busca e apreensão do veículo que garante a dívida, que é autônomo e especial. A sentença, pois, constituiu título executivo judicial quanto à dívida confessada, mas não permitiu o restabelecimento de um processo que já foi extinto. Por esses fundamentos, indefiro o pedido formulado em ID 111632794. Tornem os autos ao arquivo.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator